Tribunal: TJPA
Processo: 0807019-96.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6060 - Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807019-96.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA CONTRA O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO INSS CONTRA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia contra o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia instaurado em Ação de execução fiscal ajuizada pelo INSS contra o Município de Conceição do Araguaia.

2. Tanto o art. 117 quanto o art. 119 do Código Judiciário do Estado do Pará são claros e coerentes entre si ao atribuir à 2ª Vara Cível a competência para processar e julgar ação de execução fiscal em Comarcas onde há apenas duas Varas, adequando-se, portanto, ao caso em tela.

3. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia contra o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Execução fiscal movida pelo INSS contra aquele Município, determinou a redistribuição do feito com fundamento no art. 111, inciso I, alínea ‘a’, e 119 do Código Judiciário do Estado do Pará.

Os autos originários tratam de Execução Fiscal ajuizada pelo INSS contra o Município de Conceição do Araguaia.

Inicialmente, os autos originários foram distribuídos ao Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que, com base nos arts. 11, inc. I. al. ‘a’ e 119 do Código Judiciário do Estado do Pará, concluiu que a matéria tratada nos autos do processo seria de competência absoluta da 1ª Vara Cível e Criminal da mesma Comarca (ID. 2212225.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que declinou da competência e suscitou o presente conflito com fundamento nos art. 116 e 117 do Código Judiciário do Estado do Pará (ID. 2212229 e ID. 2212231).

Ao receber o feito, intimei o Juízo suscitado para prestar informações (ID. 2119648), o qual, por sua vez, deixou de apresenta-las (ID 2427293).

Em seu parecer, a Representante do Ministério Público opinou pela declaração de competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia (ID. 2442161).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente o processo originário foi distribuído por sorteio ao Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que, posteriormente, remeteu os autos à 1ª Vara com fundamento no art. 111, inciso I, alínea “a” e 119 do Código Judiciário do Estado do Pará.

Tais normas determinam o seguinte:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

Art. 119. Nas Comarcas onde houver dois Juizes de Direito funcionarão em igual número de Varas, com as atribuições assim distribuídas:

1ª- Vara Cível e Comércio, Órfãos e Interditos, Provedoria; Resíduos e Fundações, Menores sob o amparo do Código de Menores, Feitos da Fazenda e Autarquias, Acidentes do Trabalho, Processamento e julgamento dos feitos de competência do Juízo Singular, "Habeas Corpus" nos crimes de sua competência.

2ª- Vara Civil
e Comércio, Falências e Concordatas, Registros Públicos; Casamentos; feitos da Família;
execuções fiscais
, processamento e julgamento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, inclusive “Habeas Corpus”
(grifos nossos).

Ao receber o processo, o juízo da 1ª Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia

suscitou o presente conflito com base no artigo 117 do referido Código, a saber:

Art. 117. Nas Comarcas providas de duas Varas, entre elas serão distribuídos todos os feitos, cabendo privativamente ao Juízo da 1ª Vara a Jurisdição de Menores, sob o amparo do Código de Menores e Acidentes do Trabalho, e
ao da 2ª Vara, as execuções fiscais
e a Presidência do Tribunal do Júri, cumprindo-lhe também o processamento dos feitos respectivos, inclusive "Habeas corpus"
(grifos nossos)
.

Da simples leitura dos dispositivos acima transcritos é possível concluir, sem muito esforço interpretativo, que a matéria veiculada nos autos originários – execução fiscal – é de competência da 2ª Vara Cível naquelas Comarcas onde há apenas duas Varas, como ocorre em Conceição do Araguaia.

Tanto o art. 117 quanto o art. 119 do Código Judiciário do Estado do Pará são claros e coerentes entre si ao atribuir à 2ª Vara a competência para processar e julgar ação de execução fiscal, adequando-se, portanto, ao caso em tela.

Pelo exposto, voto pela
procedência do conflito negativo, declarando a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2020